Tribunal: TJMT
Processo: 1030981-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030981-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JULIANE SAMPAIO CASTRO - CPF: 042.529.761-62 (RECORRENTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Juliane Sampaio Castro em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pleiteando a reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

3.

A distribuição da carga probatória atribui à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos do direito afirmado, ao passo que à parte reclamada e atribui o ônus da prova a fim de demonstrar a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte reclamante.

4.

Impositivo, contudo, registrar que tratando-se de relação de consumo e dada a hipossuficiência probatória da parte recorrente/reclamante é de se aplicar o comando legal que determina a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Nesse sentido, importa verificar que a parte recorrida/reclamada, ainda que revel pelo fato de não ter comparecido à audiência de tentativa de conciliação, já havia apresentado sua resposta sob a forma de contestação, o que permite a análise da defesa por ela juntada.

6.

Diante disso, constata-se da documentação encartada aos autos, que muito embora tenha havido atraso na liquidação da dívida gerando encargos à parte recorrente/reclamante, esses foram estornados, conforme demonstra o acervo probatório.

7.

É de se concluir que muito embora tenha havido algum retardo na solução, essa foi apresentada, sem que se possa verificar qualquer consequência maior em desfavor da parte recorrente/reclamante.

8.

Oportuno registrar que não se vislumbra, pois, diante das circunstâncias dos autos qualquer dano moral que se possa afirmar ter sido experimentado pela parte recorrente/reclamante em razão dos fatos narrados no presente feito.

9.

Embora tenha havido comportamento contrário aos interesses da parte recorrente/reclamante, estes foram solucionados sem que fosse verificada consequência outra em seu desfavor, amoldando-se a circunstância dos autos a típica hipótese de mero aborrecimento comum à vida em sociedade.

10.

Não resta caracterizado de modo suficiente a ocorrência de dano moral, bem assim não se verifica a ocorrência de dano material, uma vez que o débito então existente foi saldado e os encargos originados pelo atraso no pagamento que, de fato é atribuído à parte reclamada, restou estornado.

11.

Logo, insustentável a caracterização de ato ilícito a ensejar a hipótese de condenação quer a título de reparação por dano material, quer a título de reparação por dano moral.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

13.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

14.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024